Tribunal: STF
Processo: ARE 1358562
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NOMEAÇÃO DE FILHA PARA CARGO DE OFICIAL DE GABINETE - NATUREZA NÃO POLÍTICA DO CARGO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. II, DA LEI N°8.429/1992 - ENQUADRAMENTO - COMPROVAÇÃO DE DOLO - PRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DEVOLUÇÃO DA REMUNERAÇÃO - DESCABIMENTO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - É assente, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a nomeação de parente para ocupar cargo em comissão, sem natureza política, conforme o teor da Súmula Vinculante n° 13, do STF, constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, nos termos do art. 11,da Lei n°8.429/92, sendo despicienda a existência de regra explícita de qualquer natureza acerca da proibição. - A despeito da irregularidade da nomeação, restando comprovado o regular exercício das funções atribuidas, a pretendida restituição de valores implica enriquecimento ilícito da administração pública, que se beneficiou do labor do servidor. - Recurso parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 6, p. 9):



    “ (...) decisão que condena pela prática de nepotismo pela nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco, sem apontar ou considerar que houve ausência de qualificação ou inidoneidade moral não deve prosperar. ”



    Sustenta-se ainda que (eDOC 6, p. 9):



    “ (...) a manutenção da decisão recorrida também retira do Chefe do Poder Executivo a discricionariedade na escolha de seus auxiliares diretos, atentando contra o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição da República.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao entendimento de que o art. 2º da Constituição não foi devidamente prequestionado e pela incidência do óbice da súmula 279 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que o art. 2º da CF não foi devidamente prequestionado e pela incidência do óbice da súmula 279 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da súmula 279. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente